Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720165-18.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LAYENE FERNANDA LIMA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Nulidade. Busca pessoal e veicular. Provas. Natureza e quantidade da droga. Pena-base. Fração. Privilégio. Recursos providos em parte. I. Caso em exame 1. Apelações de sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se legítima a busca pessoal e veicular realizadas pelos policiais; (ii) se há prova suficiente para condenação da segunda apelante; (iii) se adequadas a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06 e a fração de aumento da pena-base; e (vi) se possível reconhecer o tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. Denúncia anônima com indicação das características do veículo que transportava drogas e seu local de entrega - conhecido pelo tráfico de drogas - justifica as buscas pessoal e veicular. 4. As circunstâncias do flagrante, conforme narraram os policiais, somadas à quantidade de droga apreendida (1kg de maconha) e aos dados extraídos de aparelhos celulares vinculados aos apelantes, dão certeza de que as porções de drogas apreendidas destinavam-se à venda ilícita. 5. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. Embora expressiva a quantidade de droga apreendida (1.028,47kg), o baixo grau de nocividade da droga (maconha), em comparação com outras substâncias entorpecentes, não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 7. O registro de duas condenações recentes transitadas em julgado por tráfico de drogas, somado aos dados obtidos no aparelho celular do réu, indicando que ele se dedica ao tráfico de drogas e faz do ilícito o seu meio de vida, afasta o benefício do tráfico privilegiado. 8. Se a ré é primária, sem antecedentes, e não há prova de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, reconhece-se a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. IV. Dispositivo 9. Apelações providas em parte. ______ Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, 42. Precedentes relevantes citados: STF, RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023. STJ, AgRg no HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 13/5/2024; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 06/11/2024; Acórdão 1952297, 0715550-04.2023.8.07.0006, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 05/12/2024; Acórdão 1968971, 0725707-17.2024.8.07.0001, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/02/2025. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240, §2o, 244, ambos do Código de Processo Penal , sob o argumento de que a busca veicular e pessoal que antecedeu a prisão da recorrente não teve motivação idônea, porquanto não foi precedida de fundada suspeita que autorizasse a prisão da recorrente; b) artigo 156 do CPP, defendendo que o Ministério Publico não apresentou um conjunto jurídico pertinente para prevalecer a sua condenação. Requer a absolvição. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos X e LVI, da Constituição Federal, alegando ofensa ao direito de privacidade/intimidade, e repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 156, 240, §2o, 244, todos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A abordagem não foi aleatória. Equipe policial recebeu informação de que veículo Honda/Civic entregaria droga na quadra 15 do Paranoá/DF. Policiais, em viatura descaracterizada, identificaram, na região, veículo com tais características. Não bastasse, condutora e passageiro do veículo agiram de forma suspeita - tentaram se abaixar e esconder -, o que aumentou a suspeita e justificou a averiguação pelos policiais. E nada indica que a abordagem foi forjada pelos policiais – que esses teriam se passado pelo amigo do primeiro apelante para atraí-lo ao local dos fatos. Se consumiria a droga na casa do amigo (Erick), como alegou em juízo, seria desnecessário informar a esse marca e modelo do veículo que o levaria. Registre-se que, apreendidos aparelhos celulares vinculados aos apelantes, não foi localizado diálogo semelhante ao indicado pelo primeiro apelante, com pessoa chamada Erick. Tudo leva a crer que a versão dos policiais é verídica e que a informação foi obtida por denúncia anônima. Da mesma forma, não foi encontrado, nos aparelhos celulares – nem a segunda apelante apresentou -, mensagem que indicasse a solicitação de transporte de passageiro, como alegou a segunda apelante, em juízo. Irrelevante que os apelantes não tenham sido alvo de investigação prévia ou que seus nomes não tenham sido mencionados na denúncia anônima. Se ocupavam veículo com as mesmas características informadas na denúncia - em local conhecido pelo tráfico de drogas -, já se tinha o bastante para realizar a abordagem e apurar a veracidade das informações. Daí porque regular as buscas pessoal e veicular. ...... As provas indicam o envolvimento da segunda apelante com o transporte de drogas e que tinha conhecimento da droga apreendida. Por fim, a defesa junta aos autos fotografia que mostra duas pencas de bananas em estado avançado de decomposição, no interior do porta-malas do veículo apreendido, com o intuito de fortalecer a versão da segunda apelante, de que o saco plástico em que encontradas suas impressões digitais havia sido usado para colocar bananas, conforme afirmou em juízo - “o plástico branco era onde estavam as bananas; tinham cerca de duas pencas de bananas; trabalhava com bananas e maracujás; levava amostra do produto para captar clientes; o saco tem umas bolinhas, para a fruta respirar, não é um caso fechado; como tem que manusear a fruta de forma adequada, levava as frutas nesse saco para não danificar o produto”. A prova que se reputa nova e o esclarecimento feito pela defesa nada acrescentam. Isso porque não foi o laudo papiloscópico que indicou o envolvimento da apelante com o tráfico de drogas, mas, sim, as circunstâncias do flagrante e a constatação de transferências e dados suspeitos em aparelho celular vinculado a ela. Cabia à apelante, na verdade, esclarecer o deslocamento do Ceasa ao Paranoá, mas sequer provou que trabalhava como motorista ou que a viagem foi solicitada em grupo de “Whatsapp”. Também não justificou o fato de o primeiro apelante sentar-se ao seu lado, e não no banco traseiro, como se costuma fazer em casos que tais. Não é crível que, por R$ 100,00 – como alega –, aceitaria circular por lugares arriscados, ainda mais no período noturno. O primeiro apelante, inclusive, afirmou, em juízo, que, no período da noite, motoristas de aplicativo não atendem a região onde mora - Itapoã Parque. Além disso, como destacou a sentença, a distância entre o ponto de partida da segunda apelante e os destinos deixa dúvidas sobre a veracidade de sua declaração. Considerando os elevados riscos, não é crível que a segunda apelante se disporia a realizar o trajeto no período da noite. Sem apoio em outras provas, a versão da segunda apelante não se sustenta. As circunstâncias do flagrante, a quantidade de droga apreendida e os dados relacionados ao tráfico de drogas encontrados nos aparelhos celulares dos apelantes demonstram que a droga que transportavam se destinava à difusão ilícita. Daí porque deve ser mantida a condenação pelo tráfico de drogas. (ID 74376380). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada transgressão ao artigo 5o, incisos X e LVI, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023